Tribunal: CARF
Processo: 10980.901053/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901053/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.474 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Recorrente
OPUSMULTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Nula é a decisão proferida com preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada para determinar o retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira
instância para que efetue novo julgamento considerando a DIPJ do ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 42345.13196.280706.1.3.02-2768, em 28.07.2006, e-fls. 08-
14, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$33.826,13 do primeiro trimestre do ano-calendário de 2005,
apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-07:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901053/2011-78
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901053/2011-78

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
33.826,13
33.826,13
CONFIRMADAS [...]
6.552,86
6.552,86

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 33.826,13
Valor na DIPJ: R$ 33.826,13
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 33.826,13
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 6.552,86
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
42345.13196.280706.1.3.02-2768
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
21309.66295.140806.1.3.02-0409 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-68.210, de 28.11.2018, e-fls. 43-48:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer direito
creditório no importe de R$ 13.788,12, além daquele já reconhecido no despacho
decisório (R$ 6.552,86), e para homologar as compensações declaradas até o limite do
direito creditório reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.10.2019, e-fl. 53, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.11.2019, e-fls. 55-75, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
3. Com efeito, muito embora os Eminentes Julgadores de primeira instância
tenham reconhecido que a Recorrente explicitou a origem do crédito com a
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901053/2011-78

apresentação dos documentos fornecidos pelas próprias fontes pagadoras (informes de
rendimentos) e os esclarecimentos quanto às auto-retenções no código 8045, os
mesmos acabam por acolher apenas em parte as compensações, sob a premissa de que
os informes não estavam assinados pela fonte pagadora e de que a sua homologação
dependeria da comprovação de que a totalidade das receitas relacionadas ao IRRF não
confirmado pelo despacho decisório efetivamente compôs o lucro tributável na DIPJ.
3.1. No tocante ao IRRF-Cód. 8045, em que pese o reconhecimento parcial do
direito ao cômputo das retenções na formação do Saldo Negativo (na ordem de R$
13.788,12), o v. acórdão recorrido parte de premissas fáticas equivocadas para chegar
à conclusão de insuficiência do crédito, o que acarreta a sua nulidade. [...]
Portanto, como se vê, o julgamento de 1a instância não observou os efetivos
contornos do contencioso administrativo instaurado, partindo de premissas fáticas que
não guardam relação com o caso concreto (apuração do IRPJ do ano de 2006,
Exercício 2007), consistindo isso verdadeiro vício material do v. acórdão, impondo-se
a decretação de sua nulidade.
3.2. Ademais, a necessária anulação se dá também sob outra perspectiva, qual
seja, imprescindível diligência fiscal para a confirmação do crédito.
Com efeito, os eminentes julgadores de origem concluíram que o crédito não
seria líquido e certo, por haver dúvidas quanto às retenções realizadas pela Prefeitura
de Curitiba e constantes dos informes de rendimentos acostados aos autos, bem como
por não ser possível verificar a integralidade dos rendimentos que deram base ao
IRRF-Cód. 8045 tenham sido submetidos à tributação.
A r. decisão recorrida também confirma que o crédito pleiteado pela
Contribuinte foi formalizado em DIPJ (no exato montante compensado), porém,
contraditoriamente, por ter dúvidas quanto à efetivação das retenções pela Prefeitura
de Curitiba e quanto à tributação efetiva dos rendimentos, mantem parcialmente a
negativa de homologação das compensações.
Data venia, v. acórdão recorrido olvida-se de que, independentemente de
eventual equívoco no preenchimento das obrigações acessórias pelas fontes pagadoras,
o fato é que as retenções de IR estão comprovadas, não podendo a Recorrente ser
prejudicada com a indevida subtração do seu direito creditório, por questões
meramente formais, razão pela merece ser revisto por esse Eg. Colegiado.
E, mediante os esclarecimentos e documentos trazidos com a manifestação de
inconformidade, a origem do crédito restou detalhadamente demonstrada, com a
devida comprovação da existência do direito creditório pleiteado (ora corroborada pela
juntada da íntegra da DIPJ/2006), sendo despropositado exigir qualquer outro tipo de
comprovação por parte da Contribuinte.
É certo que, in casu, a finalidade da norma que prevê a compensação foi
atingida, não se podendo colocar a forma do ato em plano superior à realidade da
situação, em face da observância de diversos princípios norteadores do processo
administrativo
(v.g.
LEGALIDADE,
INFORMALISMO/FORMALISMO
MODERADO,
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
e
VERDADE
MATERIAL).
Diante disso, constatando a inconsistência entre o crédito indicado na
declaração de compensação e as informações prestadas em DIRF/DIPJ ou
remanescendo dúvidas acerca da efetiva tributação dos rendimentos pela Empresa, a
autoridade administrativa, em observância aos princípios acima indicados deveria ter
determinado a realização de diligência fiscal apta a verificar o quantum debeatur, e
não partido para o extremo de rejeitá-la. Ainda mais em situação como a presente, em
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901053/2011-78

que a eventual divergência inicialmente havida restou superada com as informações
prestadas pela Contribuinte em sede de manifestação de conformidade.
Oportuno destacar, uma vez mais, que a Recorrente juntou à sua manifestação
de inconformidade os documentos que justificam a origem do direito creditório,
inclusive os comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e os
comprovantes de recolhimento do IRRF constantes do sistema da própria RFB.
A decisão recorrida não infirma a veracidade das informações constantes de tais
elementos de prova, porém, acabou entendendo que a Contribuinte deveria ter trazido
aos autos outras provas, inclusive afirmando que o informes de rendimentos somente
seriam válidos se estivessem assinados, o que é um absurdo!
Ora, se o próprio acórdão da DRJ/JFA reconhece que existem elementos de
provas trazidos pelo Contribuinte (embora, no seu ponto de vista, insuficientes) e que
as dúvidas necessárias podem ser esclarecidas por outros meios (como a escrita
contábil da empresa), com todo o respeito, deveriam os doutos julgadores originários
ter convertido o feito em diligência, a fim de averiguar tais informações, fazendo
prevalecer a VERDADE MATERIAL em que se fundamenta o desenvolvimento
válido do processo administrativo-fiscal.
A própria legislação de regência da matéria assegura à autoridade administrativa
o PODER/DEVER de condicionar o reconhecimento do crédito à apresentação de
outros elementos ou à realização de diligência fiscal, tudo a fim de garantir a adequada
análise (verdade material) do direito invocado pelos contribuintes. [...]
Como se vê, mesmo após os elementos de prova produzidos pela Contribuinte,
persistindo dúvida quanto à informação do direito creditório ou inexatidão das
informações prestadas, a autoridade julgadora deveria ter diligenciado no sentido de
verificar o efetivo crédito a que faz jus a Contribuinte, inclusive a apuração do lucro
tributável para o ano de 2006.
Nem se alegue, como faz a decisão recorrida, que mesmo que comprovadas as
retenções glosadas (IRRF - Cód. 8045), acaso haja dúvidas de que as respectivas
receitas tenham composto o lucro tributável na DIPJ, deve ser não homologada a
compensação do Saldo Negativo nesta proporção.
Ora, se o rigor formal devesse imperar no âmbito dos processos de restituição
ou compensação, não haveria razão de ser para a previsão de diligência fiscal trazida
pelas IN/RFB nos 900/08 e 1.717/17 (arts. 65 e 161, respectivamente).
Destaque-se, no mesmo sentido dos argumentos supra, o disposto no Parecer
Normativo RFB/COSIT no 2/2015, que corrobora o poder/dever de da autoridade
julgadora em diligenciar, [...].
Contudo, in casu, mesmo havendo consistentes provas/indícios juntados aos
autos, o acórdão recorrido se apega em questões formais (como a assinatura dos
informes de rendimentos) entendendo que seria necessária a verificação de outros
elementos probatórios (lançamentos contábeis), não apresentados pela Empresa.
Ocorre que, ao invés de baixar o feito em diligência, na forma prevista na legislação,
optou-se pela solução mais rigorosa e simplista de indeferir a compensação.
A r. decisão recorrida, sequer chega a fazer algum juízo de valor sobre as provas
acostas ao caderno processual, com o que não se pode concordar.
É sabido que, dada a complexidade do Sistema Tributário Nacional, e as
infindáveis obrigações acessórias impostas aos contribuintes, não raramente os
pedidos de restituição/ compensação carecem de detida verificação por parte da
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901053/2011-78

Receita Federal, como forma de propiciar a devida demonstração do direito creditório
invocado pela parte. [...]
In casu, tendo o Contribuinte demonstrado a origem e a existência do direito
creditório, a partir da sua manifestação de inconformidade e dos documentos que a
instruíram, a adequada apreciação da compensação era medida que se impunha.
Contudo, ao invés de diligenciar nesse sentido, averiguando a real composição do
Saldo Negativo do IRPJ do 1o Trimestre de 2006, a autoridade administrativa acabou
simplesmente por manter as glosas de parte das compensações.
Data maxima venia, havendo dúvidas pelo julgador de origem no tocante à
consistência e integralidade do crédito requerido ou dos documentos apresentados pela
parte (especialmente os informes de rendimentos), impunha-se o dever de o mesmo
aprofundar a análise das informações prestadas, diligenciando na busca de outros
dados.
Como não o fez, é evidente que o acórdão recorrido deve ser anulado por esse
Eg. Conselho, ao efeito de seja determinada a reapreciação das PER/DCOMPs pela
autoridade competente, com a realização das diligências fiscais pertinentes.
3.3. Diante do exposto, a única conclusão cabível é a de que o acórdão recorrido
deve ser anulado por esse Eg. Conselho, na medida em que parte de premissas fáticas
que não condizem com a hipótese dos autos (erro quanto o período em discussão),
tampouco foi realizada diligência fiscal pertinente apta a garantir a prevalência da
VERDADE MATERIAL sobre o rigorismo formal.
Alternativamente, acaso V. Sas. entendam por bem em não anular a decisão de
primeira instância administrativa, por economia processual, de qualquer modo, o
presente feito deve ser baixado em diligência, como forma de propiciar os elementos
necessários à subsidiar o julgamento do recurso voluntário e à verificação da verdade
material no caso concreto.
Ou seja, mesmo que não se anule o acórdão recorrido, a diligência fiscal é
medida que se impõe para a correta solução da controvérsia, o que deverá ser
determinado por esse Conselho.
DO DIREITO CREDITÓRIO
4. E, ainda que assim não fosse (ad argumentandum tantum), quanto ao mérito
da discussão propriamente dito, ao contrário do que restou decidido, as retenções
efetivamente comprovadas pela recorrente devem ser integralmente computadas na
formação do Saldo Negativo, devendo prevalecer a verdade dos fatos sobre os
requisitos formais (eventuais erros de informação em DIPJ).
O v. acórdão recorrido equivoca-se quanto a natureza comprobatória da qual se
revestem os informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, uma vez que
acabou, injustificadamente, por desconsiderar parcela significativa das retenções,
conforme será detalhado na sequência, merecendo provimento o presente recurso.
O fato de os julgadores de origem não terem conseguirem identificar se os
rendimentos foram submetidos a tributação em DIPJ ou a mesmo a falta de assinatura
nos informes de rendimentos apresentados, não induz ao indeferimento automático das
compensações, como equivocadamente pretende o r. decisum recorrido, especialmente
porque, in casu, sequer houve diligência fiscal para esclarecer eventuais dúvidas na
composição do Saldo Negativo (cf. preliminar de nulidade acima deduzida).
Estando adequadamente informado em DIPJ o valor do Saldo Negativo,
confirmado pelos informes de rendimentos, bem como comprovados os recolhimentos
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901053/2011-78

de IRRF-Cód. 8045, não subsiste a não homologação das compensações, o que espera
seja reconhecido por esse Eg. Conselho.
4.1. Como se extrai, houve a indevida e injustificada desconsideração de
significativos valores de retenções comprovadas pela Recorrente, que foram
simplesmente desprezadas pela instância de origem, sob a alegação de que os informes
de rendimentos não seriam prova suficiente do IRRF utilizado na composição do
Saldo Negativo de IRPJ em questão, com o que não se pode concordar.
No tocante ao IRRF - Cód. 8045, o v. acórdão expressamente reconhece que o
montante retido/recolhido foi de R$ 25.379,44, mas não acata a inclusão de tais
valores (apenas uma parte) na formação do Saldo Negativo, reduzindo o crédito
pleiteado.
Como destacado na preliminar de nulidade acima, a desconsideração dessas
retenções se deve principalmente ao fato de que o exame da questão foi feito pelo v.
acórdão como se o período fosse o 1o Trimestre de 2006, enquanto o correto seria ter
considerado as informações fiscais de 2005.
Caso esse equívoco de premissa conduza à anulação da r. decisão da DRJ, o que
se admite apenas a título der argumentação, ao menos, deve levar à sua reforma, com
o reconhecimento do direito ao cômputo da totalidade do IRRF comprovado nos autos
para a formação do Saldo Negativo.
Esclarecida a origem do crédito pleiteado, bem como comprovadas as retenções
pelos informes de rendimentos anexados ao processo administrativo, deve ser revisto
v. acórdão recorrido, na parte em que manteve a glosa de algumas retenções do
imposto de renda.
Ao contrário do que restou decidido, nos termos da legislação de regência, é
certo que o Saldo Negativo do IRPJ em comento deve levar em conta todas as
retenções sofridas e comprovadas pela Contribuinte, independentemente de eventual
imprecisão na sua confirmação pelo sistema de cobrança da Receita Federal.
Diante dos esclarecimentos supra, e com base na prova documental que consta
do caderno processual, verifica-se não só a existência do crédito de Saldo Negativo de
IRPJ aproveitado pela Recorrente, mas também que o mesmo é suficiente para a
quitação de todos os débitos indicados nas respectivas declarações, não havendo que
se falar na cobrança de qualquer espécie de saldo devedor.
4.2. Como visto, nada obstante essa realidade, o v. acórdão recorrido excluiu da
composição dos Saldo Negativo significativa parcela do montante de imposto retido
na fonte, mesmo havendo a comprovação das retenções pelos informes de rendimentos
e documentos de arrecadação (DARFs) acostados aos autos.
Contudo, ao assim decidir, o v. acórdão recorrido vai de encontro com melhor
direito aplicável à hipótese e com a jurisprudência desse Eg. Conselho. [...]
Constata-se que essa interpretação acerca dos arts. 231, 815, 942 e 943 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99), do art. 333, I, do CPC/1973
e do princípio da VERDADE MATERIAL (art. 5o e 37 da CF/88), é a mais acertada, e
demonstra a necessidade de reforma do v. acórdão recorrido neste aspecto.
Nem mesmo o fato de os informes não estarem assinados são aptos a afastar a
comprovação do IRRF, pois essa exigência a não consta da legislação, tendo em vista
que o documento é gerado eletronicamente pelo próprio programa da DIRF.
A IN/SRF no 120/2000, vigente à época, em seu art. 8o, dispensava
expressamente a assinatura do informe de rendimentos gerados via processamento
eletrônico.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901053/2011-78

Atualmente, a IN/RFB no 1.215/2011 dispõe no mesmo sentido.
Além disso, havendo dúvidas, a auditoria fiscal deveria ter diligenciado no
sentido de consultar a sua base de dados e verificar se a fonte pagadora (Prefeitura de
Curitiba) havia entregue a DIRF com os valores constantes dos informes. Mas,
simplesmente glosar os valores, isso não é aceitável.
4.3. Comprovadas as retenções, pelos informes de rendimentos e pelos
comprovantes de arrecada pelo código de receita 8045 (meios hábeis e idôneos para
tanto), não deve a Recorrente ser penalizada com a indevida subtração do seu direito
creditório.
Como isso não restou adequadamente observado pela DRJ/JFA, é certo que a
conclusão pela falta de comprovação do crédito pleiteado no presente processo merece
ser revista por esse Eg. Conselho, ao efeito de que o exame do direito creditório seja
levado a efeito à luz da realidade dos fatos (especialmente as provas constantes dos
autos – informes de rendimentos/comprovantes de retenção) e a partir da legislação de
regência, que certamente conduzirão à homologação integral das PER/DCOMPs.
Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade são provas
cabais da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, derruindo por completo a
argumentação do v. acórdão recorrido em sentido contrário.
Portanto, não há como prevalecer a não homologação das PER/DCOMPs,
restando demonstrada a existência e a suficiência do crédito aproveitado pela
Recorrente. [...]
Ora, provada a existência do direito creditório pleiteado, notadamente pelos
informes de rendimentos fornecidos pela Prefeitura de Curitiba e pela comprovação do
IRRF-Cód. 8045 (R$ 25.379,44), impõe-se a homologação integral das compensações
pretendidas.
Portanto, a reforma do v. acórdão recorrido é medida que se impõe.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
6. PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente
espera seja provido o presente recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido, pela falta
de enfrentamento das questões efetivamente tratadas nos autos (equívoco quanto às
premissas: período de apuração e respectivas receitas/IRRF), ou, ao menos, a fim de
que seja procedida à diligência fiscal necessária à solução da controvérsia.
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, com a baixa do feito
em diligência ou não, a mesma deverá ser reformada por esse Eg. Conselho, ao efeito
de que reste reconhecido o direito creditório da Recorrente, homologando
integralmente a compensação declarada, nos termos da fundamentação antes deduzida.
É o Relatório.

Voto
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901053/2011-78

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que a decisão de primeira instância é nula, uma vez que as
“premissas fáticas [...] não guardam relação com o caso concreto (apuração do IRPJ do ano de
2006, Exercício 2007), consistindo isso verdadeiro vício material”.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes devem ser observadas (incisos LIV e LV do art. 5o da
Constituição Federal).
O Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
A Recorrente formalizou o Per/DComp, e-fls. 08-14, utilizando-se do crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$33.826,13 do primeiro trimestre do ano-
calendário de 2005.
Na Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no ano-calendário de 2005 foi
oferecida à tributação a receita de prestação de serviços no valor de R$1.508.126,55, e-fl. 103.
Está registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-68.210, de
28.11.2018, e-fls. 43-48:
Em sua DIPJ/2007, informou, na Ficha 06A, rendimentos no total de R$
1.509.570,03, como comprovado a seguir:
FICHA 06A – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – PJ EM GERAL
Discriminação

1o Trimestre
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901053/2011-78

Atividade em Geral [...]
04. Receita de Prestação de Serviços

1.509.570,03
Por seu turno, está registrado na DIPJ do ano-calendário de 2005, e-fl. 103:
FICHA 06A – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – PJ EM GERAL
Discriminação

1o Trimestre Valor [...]
08. Receita de Prestação de Serviços

1.508.126,55
Verifica-se que as informações analisadas na decisão de primeira instância são
referentes ao ano-calendário de 2006 e portanto divergentes daquelas constantes na DIPJ do ano-
calendário de 2005, que é objeto do Per/DComp analisado nos presentes autos.
Restou assim evidenciado o cerceamento do direito de defesa por vício de
conteúdo do julgado. Desse modo, tem cabimento a declaração de nulidade da decisão de
primeira instância para que seja proferido novo julgamento da manifestação de inconformidade
considerando a DIPJ do ano-calendário de 2005.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em acatar a preliminar suscitada para determinar o
retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância para que efetue novo julgamento
considerando a DIPJ do ano-calendário de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital